Tribunal: TJMT
Processo: 1089112-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1089112-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE DOS SANTOS ANJOS - CPF: 442.219.401-15 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravante:

Cleonice dos Santos Anjos

Agravado:
Interbelle Comercio De Produtos de Beleza Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, mas afastou a condenação por danos morais, em razão da ausência de comprovação da inexistência de registros negativadores em seu nome nos últimos cinco anos. A agravante busca a total procedência da ação, com condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais diante da ausência de prova de inexistência de outros apontamentos negativos em nome da parte autora, exigida conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática aplica corretamente a jurisprudência predominante da Turma Recursal, segundo a qual a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a comprovação de inexistência de outras restrições anteriores, por meio da apresentação dos extratos do SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos.

4.

A parte autora não apresentou os documentos comprobatórios exigidos para demonstrar que não havia negativação anterior ao registro indevido, razão pela qual o dano moral não se presume.

5.

A inexistência do débito foi reconhecida, mas a ausência de comprovação da exclusividade da negativação impede a configuração do dano moral in re ipsa, conforme a Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de indenização por danos morais em razão de negativação indevida pressupõe a comprovação da inexistência de outros registros negativadores em nome do autor nos últimos cinco anos.

2.

A ausência de apresentação de extratos atualizados do SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA inviabiliza o reconhecimento do dano moral presumido.

3.

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado da Turma Recursal deve ser mantida quando amparada na ausência de provas indispensáveis ao pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão n.o 5 da Primeira Turma Recursal, DJe n.o 11.799, 1o/10/2024; TJMT, N.U. 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07/10/2024, publicado no DJe 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravante:

Cleonice dos Santos Anjos

Agravado:
Interbelle Comercio De Produtos de Beleza Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Cleonice dos Santos Anjos
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id.
286149360
):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
289033398
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Cleonice dos Santos Anjos

e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
, mas sem fixar danos morais
, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno (Id.

291535366):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.295348899):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1089112-40.2024.8.11.0001

Agravante:

Cleonice dos Santos Anjos

Agravado:
Interbelle Comercio De Produtos de Beleza Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral
proposta por

Cleonice dos Santos Anjos

em
face
de
Interbelle Comercio De Produtos de Beleza Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 87,00 (oitenta e sete reais)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/
07/2025